Tribunal: TJDFT
Processo: 0754085-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 349-A DO CP). INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO DE EFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, condenando-o ao cumprimento de 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, defendeu, em síntese, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, uma vez que a conduta se amolda como infração disciplinar (falta grave) prevista na LEP, configurando bis in idem a dupla punição pelo mesmo fato ou, alternativamente, por insuficiência probatória, em razão de que não foi confeccionado laudo de eficiência dos aparelhos apreendidos. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da modalidade tentada, já que o acusado teria alcançado o intento de adentrar com o aparelho telefônico no presídio, sendo surpreendido na sala de revistas.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 57116225). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento, apenas no tocante ao reconhecimento da modalidade tentada, com a consequente readequação da pena imposta (ID 57492463).
5. A distinção entre as esferas administrativa (falta grave) e penal (infração penal), de sorte que ser a conduta perpetrada punida administrativamente (LEP, Art. 50, VII, da LEP) não impede, por si só, eventual condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.
6. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O delito em questão é de perigo abstrato, porquanto dispensa a realização de qualquer resultado e, consequentemente, a realização de perícia nos aparelhos. Nesse sentido: (Acórdão 1217960. Processo 0735991-15.2019.8.07.0016. Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Terceira Turma Recursal. Julgado em 26/11/2019. Publicado no PJe: 28/11/2019).
7. A materialidade e autoria restaram comprovadas, consoante Auto de Apresentação e Apreensão no 754/2023 (ID 57115978), integrante da Ocorrência Policial no 8.937/2023-0 - 5a DP (ID 57115977), bem como a prova oral produzida em juízo (ID 57116172, 57116173, 57116174, 57116181, 57116187 e 57116198), certo de que o réu/apelante, ao retornar do trabalho externo, foi encaminhado ao chefe de plantão para que justificasse sua falta ao trabalho e, ao final da conversa, foi submetido a uma revista pessoal para efetivo ingresso no interior do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), momento em que foi flagrado com 02 (dois) aparelhos celulares.
8. Ademais, é consumado, e não tentado, o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Confira-se o seguinte julgado: “Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumou-se o delito contra a administração da justiça, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas” (Acórdão 1366549, 07544498020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021)
9. Precedente recente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1799321. Processo 0739885-91.2022.8.07.0016. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. 3a Turma Recursal. Data de Julgamento: 11/12/2023. Publicado no PJe : 09/01/2024.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.